Tribunal: TJMT
Processo: 0002873-91.2013.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002873-91.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILMA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 537.575.999-34 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMERO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

A alegação de ausência de dotação orçamentária não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da autora à progressão funcional, na modalidade vertical, a partir da data de 02.04.2009, porque entrou em exercício tão somente em 02.04.2008, bem como o direito à incorporação ao salário da progressão reconhecida, condenando o Município de Sinop ao pagamento do valor correspondente, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, conforme trecho dispositivo que cito:

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 02/04/2009, eis que a parte Autora entrou em exercício em 02/04/2008 e com fulcro no art. 9o da Lei Municipal no. 663/2001 que disciplina que para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.

A parte Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não há recurso suficiente à satisfação da pretensão inicial. Alegou a nulidade da Lei 663/2001, uma vez que a elaboração da Lei Municipal que aumenta despesa de pessoal deveria ser aprovada mediante a existência de "dotação orçamentaria”. Alegou que a parte promovente não preencheu os requisitos para fazer jus ao reenquadramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e excluir a indenização por dano moral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor dos Juizados Especiais em razão do
julgamento do IRDR n. 85560/2016, no qual foi firmada a tese jurídica sob o Tema 01 no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial”.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que o feito aportou a esta Turma Recursal em razão do declínio de competência por parte do Tribunal de Justiça, conforme constou do relatório. Desse modo, como se trata de ação proposta originariamente na Justiça Comum, resta prejudicada a remessa necessária, por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais.

Passo ao julgamento do recurso do Município, no qual arguiu nulidade da lei, por conferir direito, sem previsão de dotação orçamentária, bem como ausência de preenchimento dos requisitos legais, além de fixação indevida de honorários.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, em se tratando de Juizados Especiais, a sentença não fixará honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

No que se refere à suposta nulidade da lei, bem como à suposta ausência de preenchimentos dos requisitos legais para concessão da progressão funcional, destaco que razão não lhe assiste, tais teses se tratam de mera reiteração, sem confrontar a sentença que as afastou de forma justificada, conforme fundamentação que cito:

Pois bem, para o deslinde da causa, a fim de verificar a regularidade da verba atinente à progressão funcional, na sua modalidade vertical, é necessária a análise de determinados documentos, quais sejam:

a) Processos administrativos/legislativos que culminaram na sanção pelo chefe do Poder Executivo das Leis Municipais no 568/99 e 663/2001;

b) Termo de posse e entrada em exercício da parte autora;

c) Requerimento administrativo acerca da progressão funcional na linha vertical, bem como cópia do ato administrativo denegatório;

d) Informação se a parte autora foi submetida à avaliação pela Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, sendo que, em caso positivo, deve ser trazido aos autos o respectivo laudo, para observância do §2o do art. 17 e inciso II do art. 20, ambos da Lei Municipal no. 568/99; e em caso negativo o motivo da não realização da avaliação.

Logo, como alhures esclarecido, esta matéria já é de conhecimento deste Juízo, sendo importante consignar que todos os citados documentos já instruem o feito, excetuando-se o item “a”, o qual encontra-se à disposição deste Juízo na Escrivania/Secretaria para consulta.

É certo que a progressão funcional dos servidores na linha vertical está prevista no art. 17 da Lei Municipal no. 568/99, “in verbis”:

“Art. 17. Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e, ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§2o. A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuada o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo”.

Por sua vez, o art. 20 do citado diploma legal, alterado pelo art. 9o da Lei Municipal no. 663/2001, disciplina:

“Art. 20. Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”.

No que tange ao critério antiguidade, como se depreende do Termo de Posse, a parte Autora conta com mais de 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

Quanto ao segundo critério – merecimento e submissão à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, a parte Autora informou que a Avaliação da Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional não foi realizada, devido a não instauração da mesma, fato esse, conforme alhures exposto, já é de conhecimento deste Juízo, em razão das inúmeras demandas desta natureza.

Todavia, a ausência de pedido formalizado perante o Departamento de Recursos Humanos não configura justificativa plausível para a não constituição da Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional, porquanto, de acordo com o próprio texto do artigo 26 da Lei 568/99, com redação mantida pela Lei 663/2001, compete à unidade de Recursos Humanos organizar a relação dos servidores com direito a concorrerem a progressão, vejamos o teor do referido dispositivo:

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.”

Desta forma, em que pese a Lei prever como requisito para efetivação da progressão que o servidor seja submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, à qual compete a concessão ou não da progressão, infere-se do caso em comento, que a Administração Pública, até o presente momento, não se preocupou em formar a referida comissão. Portanto, a Progressão funcional do servidor deve ser paga independentemente de a mesma não ter sido submetida à análise da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

“Importante esclarecer que mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, ao meu ver, não podem servir de óbice para a concessão do direito da autora. (...). Com efeito, a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à autora/apelada o ônus da omissão da administração pública”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).

Ora, não pode o servidor arcar com a conseqüência da omissão da Administração no cumprimento de suas atribuições, pois, se ao contrário fosse, a ausência de iniciativa do Município em formar a referida Comissão, prevista e regulamentada em lei, premiaria a inércia do Executivo Municipal em detrimento do direito subjetivo da parte Autora.

Portanto, devidamente comprovado que a parte recorrente tem direito aos enquadramentos nos moldes decididos na sentença, não estando a merecer qualquer reparo nesse sentido, devendo o recurso ser parcialmente provido apenas para excluir a fixação de honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020